Tribunal: TJPA
Processo: 0819837-18.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819837-18.2023.8.14.0040

APELANTE: EDNILSON GUIMARAES DE ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0819837-18.2023.8.14.0040

RECORRENTE: EDNILSON GUIMARÃES DE ALMEIDA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ALTA PROGRAMADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. APLICAÇÃO DO TEMA 350 DO STF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto por Ednilson Guimarães de Almeida contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas-PA, nos autos da ação previdenciária de concessão/restabelecimento de benefício por incapacidade c/c pedido alternativo de aposentadoria por invalidez ou outro benefício mais favorável ao autor, com pedido de tutela antecipada. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cessação administrativa do benefício previdenciário por alta programada, em 20/12/2021, exige prévio requerimento administrativo de prorrogação para caracterização do interesse de agir ou se a própria interrupção do benefício configura pretensão resistida, autorizando o ajuizamento da ação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 350 da repercussão geral (RE 631.240/MG), firmou entendimento de que o prévio requerimento administrativo é necessário para a concessão de benefícios, mas que, em hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício cessado, a negativa tácita da Administração configura pretensão resistida, dispensando novo protocolo administrativo.

4.

No caso concreto, o apelante percebeu auxílio por incapacidade temporária de 28/04/2021 a 20/12/2021, cessado unilateralmente por alta programada, hipótese que se enquadra na exceção do item III do Tema 350, caracterizando interesse processual.

5.

O art. 86, §2º, da Lei 8.213/91 dispõe que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, o que reforça a tese de que a interrupção administrativa já evidencia resistência à pretensão.

6.

Jurisprudência consolidada do STJ (Tema 862), do TRF-4, do TJ-RS e do TJ-SP reafirma que a cessação do benefício por alta programada, sem a devida análise da continuidade ou conversão, constitui negativa tácita, tornando desnecessário o prévio requerimento administrativo.

7.

A sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito deve ser anulada para permitir o regular processamento do feito, com realização de prova pericial médica e julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cessação de benefício previdenciário por alta programada configura pretensão resistida, dispensando prévio requerimento administrativo de prorrogação.

2.

O interesse de agir está presente nas ações que visam ao restabelecimento ou à conversão de benefício anteriormente concedido.

3.

É nula a sentença que extingue processo por ausência de interesse de agir quando comprovada a cessação administrativa de benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 330, III, 485, I, 1.012 e 1.026, §2º; Lei 8.213/91, art. 86, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG (Tema 350 da RG), Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 03/09/2014; STJ, Tema 862, REsp 1.729.555/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 25/04/2019; TJ-RS, AI 52170011620238217000, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 21/07/2023; TRF-4, TRU, 5005159-65.2021.4.04.7108, Rel. Luísa Hickel Gamba, j. 29/04/2022; TJ-SP, AC 1004399-11.2020.8.26.0663, Rel. Des. Francisco Shintate, j. 20/05/2022.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por Ednilson Guimarães de Almeida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Ednilson Guimarães de Almeida, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas-PA, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão/Restabelecimento de Benefício por Incapacidade c/c Pedido Alternativo de Aposentadoria por Invalidez ou Outro Benefício mais Favorável ao Autor, com Pedido de Tutela Antecipada, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.

Historiando os fatos,
Ednilson Guimarães de Almeida
, mototaxista, ajuizou a presente ação em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, narrando que sofreu acidente de trânsito no exercício de sua atividade laboral, em novembro de 2019, resultando em fratura do planalto tibial esquerdo, da clavícula e das costelas, com sequelas incapacitantes permanentes. Em razão dessas patologias, que o impedem de permanecer em pé ou sentado por longos períodos e de carregar peso, requereu junto à autarquia previdenciária a concessão de benefício por incapacidade, NB 31/635.050.796-0, deferido administrativamente no período de 28/04/2021 a 20/12/2021, sendo cessado pelo mecanismo da alta programada, sob o motivo 12 - limite médico.

Na inicial, o autor postulou tutela de urgência para reativação imediata do benefício cessado e, no mérito, sua manutenção mediante conversão em espécie acidentária (91), com pagamento das parcelas vencidas desde a cessação. Subsidiariamente, requereu a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente com acréscimo de 25% do auxílio acompanhante, ou, ainda, a concessão de auxílio-acidente ou inclusão em programa de reabilitação profissional.

O Juízo
a quo
, no despacho inicial, prolatou sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 24562041):

“Por todo o exposto, ante a falta de interesse processual, indefiro a petição inicial e extingo o feito sem resolução do mérito, com base no art. 330, III, c/c art. 485, I, ambos do CPC. Condeno o autor nas custas processuais e honorários sucumbenciais, que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa. No entanto, suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, face à concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §1º, I, §2º e §3º do CPC.”

Inconformado com a sentença, Ednilson Guimarães de Almeida interpôs recurso de apelação (ID 24562043). Em suas razões recursais, o apelante defendeu que a cessação administrativa do benefício em 20/12/2021 já configuraria
pretensão resistida
, não havendo necessidade de prévio requerimento de prorrogação ou exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da ação judicial.

Afirmou que o entendimento adotado pelo juízo
a quo
contraria jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal (Tema 350)
, do
Superior Tribunal de Justiça
e da própria
Turma Nacional de Uniformização
, em precedentes anteriores.

Aduziu, ademais, que a
alta programada
aplicada pelo INSS é prática considerada
ilegal
pelos tribunais superiores, de modo que a decisão que extinguiu o processo por ausência de interesse de agir afronta o
direito fundamental de acesso à justiça
(art. 5º, XXXV, da CF).

Argumentou, ainda, que, sendo pessoa humilde, com 59 anos de idade e baixa escolaridade, não poderia ser prejudicado pela ausência de orientação técnica adequada sobre os procedimentos administrativos.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para regular processamento, incluindo a citação do INSS, produção de prova pericial médica e julgamento do mérito.

Registre-se que, conforme certidão lavrada em 29/01/2025, a parte requerida não foi intimada para apresentar contrarrazões, em razão de ausência de citação válida, tendo os autos sido remetidos diretamente à instância superior.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 1

26765005, recebi o presente recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do Novo Código de Processo Civil e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

Por fim, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Estadual, que, por meio da Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no sentido de que a extinção por ausência de interesse de agir não se sustentava, reiterando a necessidade de anulação da sentença e prosseguimento do feito com a devida instrução probatória.

É o relatório.

VOTO

O Recurso de Apelação interposto por Ednilson Guimarães de Almeida preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se em aferir a correção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, diante da inexistência de requerimento administrativo de prorrogação do benefício previdenciário cessado em 20/12/2021.

Examino.

No julgamento do
Tema 350 (RE 631.240/MG)
, o STF analisou a questão da exigibilidade do prévio requerimento administrativo, perante o INSS, como requisito para o exercício do direito à postulação jurisdicional, tendo fixado a seguinte tese de repercussão geral:

“I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;

V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.” (Grifei)

O item III do Tema 350 contempla a hipótese em que, havendo cessação de benefício anteriormente concedido, o ajuizamento da ação independe de novo pedido administrativo, pois a interrupção já revela resistência tácita do INSS.

No caso dos autos, restou comprovado que o apelante recebeu
auxílio por incapacidade temporária (espécie 31)
de 28/04/2021 a 20/12/2021, quando sobreveio a alta programada, cessando o benefício de forma unilateral. Tal fato amolda-se à exceção prevista no Tema 350, pois traduz pretensão de
restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido
, de modo que o interesse processual encontra-se configurado.

A questão também encontra guarida no art. 86, §2º, da Lei 8.213/91, segundo o qual:

“
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
”

Esse entendimento foi reforçado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 862
, fixando a tese de que “
o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, §2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício
”.

A cessação administrativa, sem análise da necessidade de manutenção ou conversão do benefício, configura negativa tácita e, por consequência, resistência à pretensão.

Destaco jurisprudência sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. CASO EM QUE O JUÍZO DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO EM QUE A PARTE AUTORA POSTULA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, POR AUSÊNCIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSOANTE ENTENDIMENTO ALINHADO À POSIÇÃO DA 2ª TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP. Nº 1.310.042/PR) E À DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 631.240/MG, O INTERESSE PROCESSUAL DO SEGURADO, NAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/ACIDENTÁRIAS, DEPENDE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE TAL PROTOCOLO PODE SER DISPENSADO,
CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES PROFERIDAS PELO STF NO RE Nº 631.240/MG, POIS NOTÓRIA A RESISTÊNCIA DO INSS À PRETENSÃO FORMULADA, VEZ QUE O PEDIDO É DE CONCESSÃO DE AUXÍLIOACIDENTE APÓS A CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA.NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 86 DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91, "O AUXÍLIOACIDENTE SERÁ DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA". ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ QUANDO DO JULGAMENTO DO TEMA 862 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. INTERPRETAÇÃO ONTOLÓGICA DA NORMA E DA TESE DEFINIDA PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 862, PERMITE CONCLUIR QUE COMPETE AO INSS, QUANDO DA ALTA ADMINISTRATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA, PERQUIRIR SE HOUVE A CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES E A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO, DEFERINDO, CASO POSITIVO, A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU, MODO CONTRÁRIO, JUSTIFICANDO O PORQUÊ DA NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.CASO CONCRETO EM QUE O AUXÍLIO-DOENÇA DO AUTOR CESSOU, SEM QUE TENHA SIDO RECONHECIDO O DIREITO AO AUXÍLIO-ACIDENTE, A EVIDENCIAR A NEGATIVA TÁCITA ADMINISTRATIVA.
RECURSO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 52170011620238217000 CANOAS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 21/07/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2023) (Grifei)

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
1. Alinhamento da Turma Regional de Uniformização à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 862 do sistema de recursos repetitivos, segundo a qual "o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ". 2. Conforme ressaltado no Tema 862 do STJ, "o prévio requerimento administrativo, ou, na sua ausência, a citação, somente terão relevância para a fixação do termo inicial do auxílio-acidente, nas hipóteses em que não houve prévia concessão de auxílio-doença".
3. Pedido de uniformização conhecido e provido.” (TRF-4 - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (TRU): 50051596520214047108 RS 5005159-65.2021.4.04.7108, Relator: LUÍSA HICKEL GAMBA, Data de Julgamento: 29/04/2022, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO) (Grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL - Acidente do trabalho – Extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, ante a ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo do benefício postulado – Insurgência do autor - Desnecessidade de prévio requerimento administrativo, ou de comprovação da negativa por parte da autarquia, quando o postulante já possui relação com o INSS – Pretensão resistida configurada – Tema nº 350 do C. STF
– Precedentes desta Câmara – Sentença anulada - Recurso provido.” (TJ-SP - AC: 10043991120208260663 SP 1004399-11.2020.8.26.0663, Relator: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 20/05/2022, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/05/2022) (Grifei)

Dessa forma, o caso em julgamento subsume-se integralmente à exceção do item III do Tema 350, razão pela qual a sentença deve ser desconstituída para permitir o regular processamento do feito na origem, com realização de prova pericial médica e ulterior apreciação do mérito.

Neste contexto, deve ser desconstituída a sentença para o devido processamento do feito na origem.

Consigno a impossibilidade de apreciação do mérito pelo Tribunal face o estado prematuro da lide.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o devido processamento, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/09/2025